Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706677-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. L. V. K. M. DESPACHO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória da AP no 0706677-18.2019.8.07.0018. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Fernando Habibe. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator